Tribunal: TJBA
Processo: 8001339-97.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001339-97.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: DANILO CORDEIRO COSTA

Advogado(s)
:
YGOR ROGER COSTA DE OLIVEIRA

APELADO: SALVADOR MOTOS LTDA

Advogado(s)
:
WALDEMIRO LINS DE ALBUQUERQUE NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. VENDA DE VEÍCULO ZERO-QUILÔMETRO. ANOTAÇÃO DE GRAVAME CANCELADO EM NOME DE TERCEIRO. ERRO NO SISTEMA DO DETRAN QUE FOI CORRIGIDO SEM CAUSAR PREJUÍZOS MATERIAIS E MORAIS AO APELANTE. AUSÊNCIA DE VÍCIO DO PRODUTO E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELA APELADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição do valor pago por motocicleta zero-quilômetro e de indenização por danos morais. Nas razões recursais, o Apelante alega falha na prestação do serviço, sustentando que o veículo possuía gravame preexistente em nome de terceiro quando da aquisição.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a existência de registro de gravame cancelado em nome de terceiro descaracteriza o veículo como zero-quilômetro e configura falha na prestação do serviço pela concessionária; e
(ii) saber se tal ocorrência gera direito à restituição do valor pago e à indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. A concessionária demonstrou, mediante documento de primeiro emplacamento, que o veículo não possuía registro de emplacamento anterior, preservando-se a caracterização de zero-quilômetro.

4. A anotação de gravame decorreu de equívoco no sistema do DETRAN, tendo sido sanado posteriormente, passando a constar o
status “cancelado”.
Tal falha não descaracteriza o veículo como sendo zero-quilômetro.

5. A inexistência de prova de prejuízo concreto afasta a configuração de danos materiais ou morais, não sendo possível presumi-lo.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A existência de gravame cancelado em nome de terceiro, decorrente de equívoco administrativo, não afasta a caracterização de veículo zero-quilômetro nem configura falha na prestação do serviço. 2. Ausente comprovação de prejuízo concreto, não há responsabilidade por danos materiais ou morais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8001339-97.2024.8.05.0001, oriundos da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

DANILO CORDEIRO COSTA

e, como Apelado,

SALVADOR MOTOS LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA